Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-44.2019.8.11.0079
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000928-44.2019.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Resgate de Contribuição, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Serviço Noturno, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FLAVIO FORNERO BELFORT VIEIRA - CPF: 011.171.971-23 (RECORRIDO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACORDÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
Flavio Fornero Belfort Vieira,
em face do acordão que deu provimento ao recurso inominado, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O embargante
sustenta que a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de “
que a referida verba não é levada em conta para fins de aposentadoria, não sendo legal o desconto previdenciário
” (sic – id. 150866660). Ao final, requer seja reconhecida a contradição, para manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

O Embargado não apresentou contrarrazões, embora intimado (id. 158094170).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024